Tribunal: TJES
Processo: 5001426-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste contratual; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001426-94.2022.8.08.0000

AGTE:

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGDO:

ZELIA ZONTA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE PELO IGP-M. ONEROSIDADE VERIFICADA. APLICAÇÃO DO IPCA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Deve ser considerado que não estamos diante de contrato entre particulares com total autonomia de vontade, nos quais há ampla liberdade e poder dos contratantes de estabelecerem as regras que melhor se adequem a seus interesses, mas sim tratando de contrato de adesão, em relação consumerista, no qual o aderente não possui ampla liberdade de escolher as condições contratuais.

2- Diante da alegação de que o reajuste praticado pelo plano de saúde no ano de 2021 teria sido de 33,84% (trinta e três vírgula oitenta e quatro por cento), num primeiro momento, denotam uma desarmonia na relação entre as partes.

3- A própria Agravante reconhece em sua peça recursal que em função da pandemia do COVID–19 houve um exponencial crescimento no Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), com forte impacto nos preços suportados pelos consumidores. Ademais, salienta que justamente por considerar as dificuldades sentidas pelos usuários a ANS decretou a suspensão dos reajustes dos planos de saúde no período de setembro a dezembro de 2020.

4- A decisão do magistrado primevo não impediu a aplicação de reajuste das parcelas, mas apenas determinou a utilização do IPCA como índice de reajuste, medida que considero ponderada, não acarretando prejuízo exacerbado para qualquer uma das partes.

5- A jurisprudência desta c. Quarta Câmara, em se tratando de contrato de plano de saúde, visando garantir o equilíbrio contratual, não vem chancelando reajustes contratuais demais onerosos

6- Agravo conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),
05
de
setembro
de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001426-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: ZELIA ZONTA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001426-94.2022.8.08.0000

AGTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGDO: ZELIA ZONTA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, haja vista estar inconformada com a decisão (ID
11547562
, originário) através da qual o magistrado
a quo
, nos autos da ação revisional de contrato de plano de saúde, entendendo que o índice de reajuste previsto no contrato (IGPM) teve aumento exacerbado no ano de 2020, provocando desequilíbrio na relação contratual, deferiu a antecipação de tutela para substituí-lo pelo IPCA.

Em seu articulado recursal (ID 2184661), postula a agravante a reforma da decisão objurgada, com a antecipação da tutela recursal, pelos fundamentos que seguem: (i) o pedido do agravado tem cunho satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação, inviabilizado a tutela de urgência deferida na origem, mesmo porque ausentes os requisitos autorizadores do art. 300 do CPC; (ii) a incidência do IGP-M está expressamente prevista no contrato, não estando este adaptado à Lei nº 9.656/98 por escolha da própria parte agravada, de sorte que injustificados os questionamentos trazidos na petição inicial da ação originária; (iii) o índice IGP-M utilizado para a incidência do reajuste anual foi o divulgado pela FGV, sendo sempre considerado o acumulado nos últimos 12 (doze) meses; (iv) imperioso relembrar que o ano de 2020 foi marcado pela pandemia ocasionada pela Covid-19, tendo este evento impactado não somente a saúde pública, mas também a economia global, e, como reflexo disso, houve um exponencial crescimento no Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M); (v) ademais, os ajustes tendo como base o IGP-M sempre foram inferiores aos índices divulgados pela ANS, sendo o período de pandemia atípico, ou seja, por anos o agravado se beneficiou da escolha de não adaptar o plano de saúde à Lei nº 9.656/98; (vi) foi a parte agravada, titular do plano de saúde, que escolheu, por sua conta e risco, manter o contrato como não regulamentado, e exatamente por isso, não há incidência dos índices indicados pela ANS; (vii) é um completo absurdo que agora, depois de anos se beneficiando de um plano de saúde não regulamentado, com valores muito abaixo do mercado, recebendo reajustes exíguos quando comparados aos indicados pela ANS, a agravada queira ainda impor a não aplicação de percentual de reajuste estabelecido no contrato; (viii) é claro o entendimento do STF e também da ANS quanto à aplicação das regras pactuadas em contrato para os planos não regulamentados, e; (ix) portanto, não há que se falar em abusividade do aumento praticado.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 2892145.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória - ES, 23 de agosto de 2022.

JORGE NO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001426-94.2022.8.08.0000

AGTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGDO: ZELIA ZONTA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, haja vista estar inconformada com a decisão (ID
11547562
, originário) através da qual o magistrado
a quo
, nos autos da ação revisional de contrato de plano de saúde, entendendo que o índice de reajuste previsto no contrato (IGPM) teve aumento exacerbado no ano de 2020, provocando desequilíbrio na relação contratual, deferiu a antecipação de tutela para substituí-lo pelo IPCA.

Em seu articulado recursal (ID 2184661), postula a agravante a reforma da decisão objurgada, com a antecipação da tutela recursal, pelos fundamentos que seguem: (i) o pedido do agravado tem cunho satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação, inviabilizado a tutela de urgência deferida na origem, mesmo porque ausentes os requisitos autorizadores do art. 300 do CPC; (ii) a incidência do IGP-M está expressamente prevista no contrato, não estando este adaptado à Lei nº 9.656/98 por escolha da própria parte agravada, de sorte que injustificados os questionamentos trazidos na petição inicial da ação originária; (iii) o índice IGP-M utilizado para a incidência do reajuste anual foi o divulgado pela FGV, sendo sempre considerado o acumulado nos últimos 12 (doze) meses; (iv) imperioso relembrar que o ano de 2020 foi marcado pela pandemia ocasionada pela Covid-19, tendo este evento impactado não somente a saúde pública, mas também a economia global, e, como reflexo disso, houve um exponencial crescimento no Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M); (v) ademais, os ajustes tendo como base o IGP-M sempre foram inferiores aos índices divulgados pela ANS, sendo o período de pandemia atípico, ou seja, por anos o agravado se beneficiou da escolha de não adaptar o plano de saúde à Lei nº 9.656/98; (vi) foi a parte agravada, titular do plano de saúde, que escolheu, por sua conta e risco, manter o contrato como não regulamentado, e exatamente por isso, não há incidência dos índices indicados pela ANS; (vii) é um completo absurdo que agora, depois de anos se beneficiando de um plano de saúde não regulamentado, com valores muito abaixo do mercado, recebendo reajustes exíguos quando comparados aos indicados pela ANS, a agravada queira ainda impor a não aplicação de percentual de reajuste estabelecido no contrato; (viii) é claro o entendimento do STF e também da ANS quanto à aplicação das regras pactuadas em contrato para os planos não regulamentados, e; (ix) portanto, não há que se falar em abusividade do aumento praticado.

Do que se extrai dos autos, a agravada propôs a ação de origem sustentando que em setembro de 2020 pagava mensalidade de seu plano de saúde no valor de R$ 611,43 (seiscentos e onze reais e quarenta e três centavos), contudo em setembro de 2021 foi aplicado um reajuste de em 33,841%, passando a mensalidade para o valor de R$ 878,20 (oitocentos e setenta e oito reais e vinte centavos), provocando onerosidade excessiva que impede a autora de arcar com o custo mensal do plano de saúde.

Ao deferir a tutela de urgência, o julgador
a quo
assim consignou, no que interessa (ID
11813908
, originário):

Nesse sentido, considerando que o IGPM, índice contratual de reajuste, sofreu aumento exacerbado no ano de 2020, gerando desequilíbrio significativo na relação contratual no período da pandemia de COVID-19, de modo que deve ser substituído pelo IPCA, obtido nos últimos doze meses, conforme definição pela ANS-Agência Nacional de Saúde.

Além disso, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que poderá ser deferida a antecipação de tutela quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Verifico que, houve aumento significativo nas mensalidades, o que prejudica o consumidor, ora requerente, em continuar com o plano de saúde adimplente e em vigor para utilizá-lo quando necessitar, de modo a preservar sua saúde.

Ante o exposto, defiro o pedido de reconsideração da decisão de ID 10911957, DEFIRO a tutela antecipada.

Inicialmente deve ser considerado que não estamos diante de contrato entre particulares com total autonomia de vontade, nos quais há ampla liberdade e poder dos contratantes de estabelecerem as regras que melhor se adequem a seus interesses, mas sim tratando de contrato de adesão, em relação consumerista, no qual o aderente não possui ampla liberdade de escolher as condições contratuais.

Nesse sentido, diante da alegação de que o reajuste praticado pelo plano de saúde no ano de 2021 teria sido de 33,84% (trinta e três vírgula oitenta e quatro por cento), num primeiro momento, denotam uma desarmonia na relação entre as partes.

Assim, nada obstante os fundamentos em que se encontra calcada a decisão recorrida exigirem

uma análise mais percuciente, sobreleva-se, por ora, o entendimento adotado pelo julgador
a quo
de que a utilização do IGP-M como índice de correção anual do contrato individualizado acarreta a onerosidade excessiva e o desequilíbrio contratual.

A própria Agravante reconhece em sua peça recursal que em função da pandemia do COVID–19 houve um exponencial crescimento no Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), com forte impacto nos preços suportados pelos consumidores. Ademais, salienta que justamente por considerar as dificuldades sentidas pelos usuários a ANS decretou a suspensão dos reajustes dos planos de saúde no período de setembro a dezembro de 2020. Seguem trechos ilustrativos da inicial recursal:

Imperioso relembrar que o ano de 2020 foi marcado pela pandemia ocasionada pela Covid-19. Este evento impactou não somente a saúde pública, mas também a economia global, e como reflexo disso, houve um exponencial crescimento no Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), que foi sentido diretamente pelo consumidor, pois, tal índice é utilizado em reajuste de contratos de aluguel e serviços educacionais, além de empresas prestadoras de serviço de diversas categorias, como telefonia e energia elétrica! [...]

Vale mencionar que, nos planos de saúde regulamentados, que não é o caso dos autos, como a ANS decretou a suspensão dos reajustes dos planos de saúde no período de setembro a dezembro de 2020, diante de um cenário de possíveis dificuldades para o beneficiário, em função da retração econômica acarretada pela pandemia, buscando conferir alívio financeiro ao consumidor, acabou gerando um aumento significativo no plano de saúde de 2021. Ou seja, é uma situação que está complicada para todas as famílias, e não apenas para a parte Agravada!

Ressalto que a decisão do magistrado primevo não impediu a aplicação de reajuste das parcelas, mas apenas determinou a utilização do IPCA como índice de reajuste, medida que considero ponderada, não acarretando prejuízo exacerbado para qualquer uma das partes.

Chamo a atenção, ainda, que a jurisprudência desta c. Quarta Câmara, em se tratando de contrato de plano de saúde, visando garantir o equilíbrio contratual, não vem chancelando reajustes contratuais demais onerosos, senão vejamos,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CDC. REAJUSTE DESARRAZOADO DA MENSALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Nos termos da Súmula 608 do STJ: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”
(Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018). II. A regularidade do reajuste depende de previsão expressa; de índices razoáveis e previsíveis; respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais, desde que não onerem consideravelmente o consumidor. III. O reajuste onera demasiadamente as agravadas, sendo possível a manutenção do valor anteriormente pago para garantir o equilíbrio contratual e o custeio das despesas por todos os beneficiários do plano de saúde. IV. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001895-14.2020.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2020).

Firme nessas considerações verifico que não há razões para modificar a decisão agravada, devendo ser mantido
in totum
o pronunciamento judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001426-94.2022.8.08.0000

AGTE:

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGDO:

ZELIA ZONTA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE PELO IGP-M. ONEROSIDADE VERIFICADA. APLICAÇÃO DO IPCA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Deve ser considerado que não estamos diante de contrato entre particulares com total autonomia de vontade, nos quais há ampla liberdade e poder dos contratantes de estabelecerem as regras que melhor se adequem a seus interesses, mas sim tratando de contrato de adesão, em relação consumerista, no qual o aderente não possui ampla liberdade de escolher as condições contratuais.

2- Diante da alegação de que o reajuste praticado pelo plano de saúde no ano de 2021 teria sido de 33,84% (trinta e três vírgula oitenta e quatro por cento), num primeiro momento, denotam uma desarmonia na relação entre as partes.

3- A própria Agravante reconhece em sua peça recursal que em função da pandemia do COVID–19 houve um exponencial crescimento no Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), com forte impacto nos preços suportados pelos consumidores. Ademais, salienta que justamente por considerar as dificuldades sentidas pelos usuários a ANS decretou a suspensão dos reajustes dos planos de saúde no período de setembro a dezembro de 2020.

4- A decisão do magistrado primevo não impediu a aplicação de reajuste das parcelas, mas apenas determinou a utilização do IPCA como índice de reajuste, medida que considero ponderada, não acarretando prejuízo exacerbado para qualquer uma das partes.

5- A jurisprudência desta c. Quarta Câmara, em se tratando de contrato de plano de saúde, visando garantir o equilíbrio contratual, não vem chancelando reajustes contratuais demais onerosos

6- Agravo conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,

de

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.